Tribunal: TJMT
Processo: 1029353-81.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029353-81.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PABLO HENRIQUE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 069.512.321-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIS FELIPE DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 079.699.051-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 101.989.981-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA –
DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS QUANTO À TRAFICÂNCIA
– RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – ELEMENTOS QUE INDICAM A DEDICAÇÃO CRIMINOSA – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES QUE DEVEM SER COMPENSADAS –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando o acervo probatório permite a formação de juízo seguro acerca da conduta de “trazer consigo” e “vender”, não há falar em absolvição do crime exposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e nem mesmo desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

São suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios.

É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 quando o réu se dedica a atividades criminosas.

No concurso de atenuantes e agravantes, a atenuante da menoridade relativa é igualmente preponderante à agravante da reincidência, razão pela qual ambas se compensam integralmente, consoante os termos do artigo 67 do Código Penal.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Pablo Henrique Oliveira Ramos e Luis Felipe de Oliveira Gonçalves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1029353-81.2020.8.11.0003, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, respectivamente à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 616 dias-multa, no valor mínimo unitário, e 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário.

O recurso em relação ao apelante
Pablo Henrique
é atinente à pretensão de absolvição, mormente diante da negativa de autoria, considerando que não teria ficado comprovado o seu envolvimento com o tráfico de drogas. Em caráter subsidiário, o recorrente pretende a compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência (Id. 90432031).

Já o apelante
Luis Felipe
pretende a desclassificação da conduta para a de posse de drogas para consumo pessoal, e, subsidiariamente deseja o reconhecimento da minorante exposta no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A matéria impugnada em favor de ambos foi prequestionada (Id. 90432031).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pleiteia o desprovimento do recurso (Id. 90432038).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso em relação a
Luis Felipe
, e pelo
parcial provimento
quanto a
Pablo
, a fim de que seja compensada a atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência (Id. 91344957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Analisando os autos, constato que
Pablo Henrique Oliveira Ramos
e
Luis Felipe de Oliveira Gonçalves
foram denunciados pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

São os termos da inicial acusatória:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que na data de 05/12/2020, período da madrugada, por volta das 02h55min, em frente ao Edifício Caravaggio, Vila Aurora, nesta cidade, os denunciados PABLO HENRIQUE OLIVEIRA RAMOS, conhecido por “CUIABANO”, JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS e LUIS FELIPE DE OLIVEIRA GONÇALVES FERREIRA, foram presos em flagrante delito por transportarem, trazerem com eles, exporem à venda e venderem 67 (sessenta) porções, perfazendo a massa bruta de 10,74 g (dez gramas e setenta e quatro centésimos do grama), e 23 (vinte e três) porções, com massa bruta de 111,94g (cento e onze gramas e noventa e quatro centésimos do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar, as primeiras (67 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, as últimas (23 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 01/04, ID 45475067.

São dos autos que, durante rondas nas imediações da Avenida Governador Júlio José de Campos, ao chegar em frente ao Edifício Caravaggio, a Polícia Militar constatou que os três denunciados se encontravam em um veículo UBER, em atitude suspeita, que era conduzido pelo motorista do referido aplicativo.

Feita a abordagem, os policiais localizaram no interior do automóvel uma quantidade expressiva de pasta base de cocaína, sendo 67 (sessenta e sete) porções, e mais 23 (vinte e três) porções de maconha, além da importância de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em dinheiro.

Questionados, LUÍS FELIPE e PABLO HENRIQUE, que são cunhados, responderam que haviam recebido a droga de JÚLIO CÉSAR, bem como que os três denunciados contrataram o motorista do UBER, por R$ 30,00 (trinta reais), para levá-los ao estabelecimento "Narguilheria Al Capone", sito na Lions Internacional, nesta cidade.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.

Interrogado sobre os fatos, JÚLIO CESAR respondeu que a droga apreendida é de sua propriedade e que LUIS FELIPE trabalhava para ele revendendo o entorpecente.

Por fim, destaca-se que PABLO HENRIQUE responde nesta Comarca a delito por tráfico de drogas (Numeração Única: 1019839- 07.2020.8.11.0003 Código: 11681807 Processo No: - / 2020), sendo que na Comarca de Cuiabá, outra ação penal (Numeração Única: 1000988-94.2020.8.11.0042 Código: 11601126 Número/Ano: -/2020), além de um Inquérito Policial (Numeração Única: 1002746-11.2020.8.11.0042 Código: 11728242 Processo No: - / 2020). De sua vez, JULIO CESAR
(...)”.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença que condenou os apelantes
Pablo Henrique
e
Luis Felipe
pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, com a imposição da sanção respectiva de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 616 dias-multa, no valor mínimo unitário, e 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Não se conformando com o édito condenatório, os apelantes manejaram o presente recurso de apelação criminal.

O apelante
Pablo Henrique
pugna pela reforma da sentença, para que seja absolvido, ao argumento de que não existem elementos suficientes que demonstrem que ele praticou o crime em comento, e, de forma subsidiária, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa.

Já
Luis Felipe
deseja que sua conduta seja desclassificada para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, e, de forma subsidiária, o reconhecimento da minorante exposta no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Após análise dos argumentos defensivos, vejo parcial razão apenas quanto ao inconformismo de
Pablo Henrique
, conforme passo a expor.

De proêmio, quanto à tese absolutória e desclassificatória, constato que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada, mormente pelo auto de prisão em flagrante (Id. 90430502, p. 1), pelo boletim de ocorrência policial (Id. 90430503), pelos laudos de constatação preliminar e definitivo de droga (Ids. 90430529, pp. 29-31 e 90430547), termo de apreensão (Id. 90430506), assim como pelos depoimentos testemunhais coligidos aos autos.

Ademais, o laudo de avaliação preliminar do entorpecente (Id. 90430529, p. 29) indicou a quantia de 68 porções de pasta-base de cocaína com massa total de 10,74 g (dez gramas e setenta e quatro centigramas) e 23 porções de maconha, com massa de 111,94g (cento e onze gramas e noventa e quatro centésimos do grama).

Quanto à autoria, também não restam dúvidas, pois comprovadas pelas provas juntadas aos autos, em especial pelos depoimentos e interrogatórios judiciais, realizados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, interrogados em juízo,
Pablo
disse que não tinha ciência sobre a droga apreendida no veículo, e o corréu Júlio Cesar negou a propriedade do entorpecente.

Contudo, o apelante
Luis Felipe
disse que adquiriu entorpecentes, junto com Júlio Cesar, na intenção de as utilizarem no estabelecimento “Narguileria Al Capone”.

Por sua vez, o policial militar Rodrigo Ribeiro de Oliveira afirmou que em rondas pela Avenida Governador Júlio José de Campos visualizou de madrugada um veículo utilizado para “Uber”, e que, na abordagem, encontrou na parte de trás do carro diversas porções de maconha e cocaína, motivo pelo qual os apelantes e o corréu Júlio Cesar confessaram a propriedade da droga.

Portanto, é evidente que o caso não é complexo, de modo que a súplica absolutória não tem o menor cabimento nos autos, sobretudo porque além da negativa de autoria ser descabida, a declaração judicial do policial que atuou no feito corrobora o que foi produzido na fase inquisitorial.

Aliás, é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais que participaram da apreensão das drogas, sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como ocorreu
in casu,
merece relevância e pode ser considerada para embasar o juízo de inculpação contra os acusados.

Convém salientar que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Observa-se, portanto, a impossibilidade de acolhimento da pretensão absolutória, devendo a condenação

pela prática do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ser mantida.

No mesmo sentido, não há falar em desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a apreensão de quantia de droga suficiente para a distribuição, aliada à confissão extrajudicial do apelante
Luis Felipe
, são fatores que fazem crer que a conduta realizada pelo recorrente se adequa ao verbo “vender” exposto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Por outra vertente, não há nenhum elemento de prova que dê amparo à tese de que
Luis Felipe
portava droga apenas para seu uso pessoal, até mesmo porque é de notório conhecimento, para quem atua no meio forense, especificamente na área criminal, que para cada “cigarrinho de maconha” é utilizado, em média, um grama da droga, o que equivale dizer que o apelante tinha em seu poder entorpecente em quantidade suficiente para a confecção de aproximadamente 111 cigarros do entorpecente.

Diante desse cenário, não vejo como dissociar que a droga apreendida era destinada à mercancia, lembrando neste tocante, que a condição de usuário de estupefaciente não tem o condão de descaracterizar a imputação de ser ele traficante, uma vez que é bastante comum que o agente ostente as duas condições, até porque o tráfico alimenta o próprio vício.

Nesse sentido:

“(...) Comprovadas a materialidade e a autoria, mostra-se descabida a pretensão desclassificatória, pois mesmo alegando ser usuário de droga, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, vez que não logrou êxito em comprovar que a droga apreendida era para exclusivo consumo. Depoimentos dos policiais merecem credibilidade como qualquer outro, máxime se corroborados pelas demais provas dos autos. Tratando-se de crime de conteúdo múltiplo, a consumação do tráfico de entorpecentes, prescinde de provas de efetiva mercancia. O fato do agente ser usuário, não descaracteriza o narcotráfico, porquanto, grande parte dos dependentes traficam. Outrossim, a pequena quantidade de droga apreendida, não tem o condão de descaracterizar o delito de tráfico, vez que a lei não faz distinção entre maior ou menor quantidade de entorpecente para a sua configuração. Apelação conhecida e improvida. Condenação mantida.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 47165/2012 – 1a Câmara Criminal, Relator Des. Paulo da Cunha, julgado em 25.9.2012).

Lado outro, esclareço que a situação de ter em depósito já serve para a caracterização do tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, pois o delito trata-se de crime de tipo misto alternativo (delito de ação múltipla ou crime de conteúdo variado), contendo vários núcleos, em que se inclui o verbo “ter em depósito”.

Com relação à causa de diminuição exposta no § 4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é cediço que, para sua aplicação, é necessário o preenchimento de quatro requisitos autônomos: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; e não integração à organização criminosa.

Se o acusado não preencher algum desses requisitos, não terá direito à minorante, uma vez que são requisitos cumulativos (STJ,
HC
355.593/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16.8.2016, publicado em 28.8.2016).

Dessarte, concluo que o apelante não é merecedor do benefício, pois responde a uma ação penal na comarca de Pedra Preta pelo crime de roubo (2522-87.2019.8.11.0022), e em Rondonópolis (1003578-30.2021.8.11.0003) pelo crime de roubo majorado, em concurso formal.

Sobre isso, “
a Terceira Seção pacificou entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06
” (Agravo Regimental no
Habeas Corpus n.
685.372/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24.8.2021, publicado em 30.8.2021).

A propósito, o STF entendeu da mesma maneira no
HC
n. 108.135/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, publicado em de 27.6.2012, da mesma forma que a Quinta Turma do STJ, no julgamento do
HC
n. 392.599/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, publicado em de 22.8.2017.

Ademais, ao que se infere,
Luis Felipe
vinha se dedicando ao comércio de droga, nos termos da delação extrajudicial de Julio Cesar, corroborada pelo policial Rodrigo, e a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas não podem ser desconsideradas
,
pois evidenciam que o recorrente estava a serviço do tráfico coordenado de organização criminosa.

Nesse contexto, entendo que não há falar na incidência da causa de diminuição exposta no § 4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Quanto à intenção do apelante
Pablo Henrique
de ver compensada a atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência, entendo que assiste razão neste ponto, pois ambas são circunstâncias legais atributos da personalidade do agente, e igualmente preponderantes, consoante disposto no art. 67 do Código Penal.

Desse modo, procedo à compensação, e, inexistindo majorantes ou minorantes, fica a pena final estabelecida em 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 516 dias-multa, no valor mínimo unitário, pena esta fixada na primeira fase da dosimetria da pena.

Por fim, acerca do prequestionamento deduzido pela defesa, é imperioso ressaltar que não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente. Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1009683-32.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, de minha relatoria, julgado em 11.8.2021, publicado em 13.8.2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao apelo
, tão somente para reduzir a pena de
Pablo Henrique Oliveira Ramos
a
5 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 516 dias-multa, no valor mínimo unitário
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021